Tribunal: STF
Processo: HC 86527
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-11-17
Data de publicação: 2005-11-17

Ementa:
RECURSO - CUSTÓDIA. A custódia do paciente, para lograr a seqüência
 de apelação interposta, surge como extravagante pressuposto de
recorribilidade, não respaldando a imposição o clamor público
provocado pelo crime, mormente quando se trata de condenado -
primário e de bons antecedentes - que, em liberdade durante o
processo, atendeu aos chamamentos judiciais